Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019885-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.997.221-05 (PACIENTE), FERNANDO NELSO NEGRI - CPF: 705.546.641-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LOPES OLIVEIRA - CPF: 037.250.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BARROS - CPF: 567.466.441-20 (VÍTIMA), JOAO BALBINO FILHO - CPF: 580.168.999-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO JUDICIAL – REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – SUBTRAÇÃO DE CAMINHÃO CARREGADO COM 48 TONELADAS DE FARELO DE SOJA MEDIANTE CONCURSO DE 3 (TRÊS) AGENTES, COM TAREFAS DEFINIDAS E ORGANIZADAS – SINAIS DE PERIGOSIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva (roubo de caminhão carregado com 48 toneladas de farelo de soja, um celular Samsung, uma carteira, os documentos pessoais e dinheiro das vítimas), mediante concurso de 03 (três) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima
, autoriza a segregação cautelar.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Costa Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 107965456).

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas).

Aduziu-se que ante ao princípio da proporcionalidade e do princípio da homogeneidade
“uma vez estabelecido o regime aberto de cumprimento de pena, não se justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. Caso contrário, a medida cautelar restritiva da liberdade importaria em maior gravidade para acusado do que a própria execução da sanção penal imposta, consistente no recolhimento noturno em casa do albergado”
(
sic
).

Alegou-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída e não possui qualquer envolvimento com atividade criminosa.

Afirmou-se, ainda, que não estão presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que o
decisum
que decretou a prisão preventiva do beneficiário não está fundamentada de forma idônea.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 107935456). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 108238478.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 108808994.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 110556977), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública. Elementos concretos dos autos dão conta da periculosidade do paciente em virtude da gravidade concreta do delito (modus operandi). Insuficiência, no casso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de se antever futura condenação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de de
Rodrigo Costa Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 107965456).

Inicialmente, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário –
paternalisticamente
– suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Ressalto que os documentos anexados ao presente
writ
, trata-se da audiência de custódia realizada por videoconferência no auto de prisão preventiva. Contudo, não foi anexado o termo da mencionada audiência.

Entretanto, no tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, observa-se da impetração que não foi anexada o
decisum
objurgado, mas em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante pelo sistema PJe, de Primeira Instância, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, bem como que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 1º de novembro de 2021, pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), sendo que o magistrado plantonista consignou que:

“Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando demonstradas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, no que tange aos flagranteados Fernando e Victor, dada a existência de outros registros criminais pela prática, em tese, de diversos crimes, dentre eles, o mesmo aqui imputado, além de, no caso do flagranteado Fernando, estupro, furto qualificado e tráfico, é patente a reiteração na prática delitiva pelos autuados, de modo que a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir estímulo à prática de crime.

A despeito da ausência, em tese, de registros anteriores quanto ao autuado RODRIGO e sua negativa na participação da ação criminosa, consta no boletim de ocorrências a informação de localização de munições em seu bolso, algumas, inclusive, intactas
. Ademais, consoante se infere dos autos e da manifestação do “Parquet”, TODOS os envolvidos foram identificados pelas vítimas:

“É importante apontar que a vítima Antônio reconheceu o Requerido Fernando Nelson Negri, termo de reconhecimento de pessoa 2021.16.390813, e a vítima João reconheceu os três Requeridos, termo de reconhecimento de pessoa 2021.16.390823.” (id. 69148047).

Prematuro, portanto, aferir com segurança a ausência de participação de qualquer dos flagranteados na prática delitiva.

Frise-se, pois, a prisão cautelar dos autuados, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública, objetivando impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

Presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva estabelecidas no art. 313, inciso I e II, do CPP. Afinal, como bem apontado pelo representante do Ministério Público, os autuados Fernando e Victor “são reincidentes em crimes dolosos e respondem criminalmente” em processos de execução penal...”

Ainda, a autoridade judiciária ao prestar informações consignou que:

“Comunico que o paciente RODRIGO COSTA OLIVEIRA foi preso em flagrante delito juntamente com os autuados FERNANDO NELSO NEGRI e VICTOR LOPES OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e V, §2º-A, do Código Penal, ocorrido entre o dia 31.10.2021, por volta das 13h00min, até 01.11.2021, por volta das 12h15min.
Acrescenta-se, no que diz respeito ao paciente RODRIGO COSTA OLIVEIRA, a prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
; cujo auto da prisão em flagrante foi analisado durante o plantão judiciário na data de 02.11.2021.

Conforme consta nos autos o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito porque entre 31.10.2021, por volta das 13h, até 01.11.2021, por volta das 12h15min, em via pública, no Distrito Industrial Vetorasso e em um cativeiro, no mesmo Distrito Industrial, ambos endereços em Rondonópolis/MT, em coautoria, divisão de tarefas, com ânimo de assenhoreamento definitivo, com armas de fogo, com atos e ações ameaçadoras e violentas, restringindo a liberdade da vítima por mais de 24h, subtraíram, para todos, um caminhão trator Volvo FH 540 6x4T, placa AXV 1241, uma carreta Randon placa JZF 1251, uma carreta Randon placa JZF 1261, 48 toneladas de farelo de soja, um celular Samsung, uma carteira, os documentos pessoais e R$ 1.100,00 das vítimas JOÃO E ANTÔNIO, conforme BOPM 2021.285401, declarações das vítimas, reconhecimentos e depoimentos das testemunhas.

Consta que a vítima JOÃO era proprietário do caminhão, das carretas e da soja enquanto a vítima ANTÔNIO era o motorista do caminhão e proprietário do celular, da carteira, dos documentos pessoais e do dinheiro.

Na data de 31.10.2021, a vítima e motorista ANTÔNIO parou o caminhão para almoçar quando foi surpreendido pelo paciente e seus comparsas que, armados, anunciaram o roubo, levaram a vítima ANTÔNIO para um cativeiro doméstico no Distrito Industrial e foram ocultar o caminhão. A vítima JOÃO, que era o proprietário do caminhão, também era motorista, passou pelo Distrito Industrial, viu o caminhão estacionado, estranhou e entrou em contato com a vítima ANTÔNIO, que respondeu que passava mal e estava na casa de um amigo. A vítima JOÃO estranhou porque a vítima ANTÔNIO enviou mensagens, sendo que a comunicação era apenas por áudio. A vítima JOÃO seguiu com seu caminhão para o Terminal Ferroviário Rumo para descarregar sua carga, mas pediu para o filho acompanhar o rastreamento do caminhão que estava com ANTÔNIO. A vítima JOÃO descarregou a carga quando foi avisado que o caminhão da vítima ANTÔNIO estava se deslocando para Rondonópolis/MT ao invés de ir para o Terminal Ferroviário. A vítima JOÃO alcançou o caminhão da vítima ANTÔNIO, viu que era pilotado por um dos flagrado e acionou a polícia militar que conseguiu prender todos os três autuados, recuperar o caminhão, as carretas e a carga, os documentos pessoais e o celular, mas não recuperou o dinheiro da vítima ANTÔNIO. Com os flagrados também foram localizadas munições, celulares e o veículo Fiat Palio que foi utilizado para a ação ilícita.

A vítima ANTÔNIO CORREA BARROS declarou à autoridade policial que: “(...) QUE em 31/10/2021, por volta de 12h30min. almoçou em sua cozinha anexa seu caminhão, perto da Rumo; Que por volta de 13hs00min. chegaram ao local em um veículo pálio branco, dois homens e uma mulher; Que um dos suspeitos estava portando uma arma de fogo tipo revolver e eles anunciaram o roubo e disseram para que o declarante não corresse do local; Que o 1º suspeito que portava a arma de fogo era magro, alto, moreno, usava calça jeans e camiseta escura; Que o 2º suspeito era branco, forte, cabelo grisalho, usava calça jeans e camiseta cinza; Que a 3ª suspeita, baixa, branca, cabelos pretos lisos no ombro, e se recorda que ela usava short verde, camiseta cinza; Que falaram para o declarante entrar no fiat pálio e levaram este para os fundos da ADM, onde ficou em um quarto fechado com banheiro em uma residência; Que levaram seu caminhão VOLVO FH 40, cor cinza, placa AXZ1241, 2003 UbiratãPR, (estimado em aproximadamente R$600.000,00), com dois semi-reboques (R$100.000,00, cada) marca RANDON, contendo aproximadamente 48 toneladas de farelo de soja(a carga de soja vale aproximadamente R$47.480,00) em nome de João Balbino seu patrão; Que também foi levado seu celular preto sansung(vale aproximadamente R$1.100,00), sua carteira preta com documentos pessoais; Que no local onde foi deixado o declarante ficou também um dos suspeitos, e este lhe monitorava, e ele levava alimentação e café para o declarante; Que hoje(01/11/2021) por volta de 14h30min. chegaram no cativeiro um dos suspeitos de moto, contudo o declarante como estava encapuzado não conseguiu identificá-lo e este lhe pois na garupa dele, saíram do local e o declarante foi deixado em uma rua perto da ADM; Que depois disso o piloto da moto, saiu do local; Que depois de certo tempo o declarante conseguiu ajuda no Posto Rondeli e a Polícia Militar esteve presenta no local; Que informou a PM do ocorrido e eles saíram em diligências atrás dos suspeitos, bem como o declarante foi levado a 1ª Delegacia de Polícia para prestar declarações; Que posteriormente a Polícia Militar junto como o dono do caminhão João Balbino, localizaram o caminhão-trator, os dois semi- reboques e a carga de farelo de soja, junto a BR-364, onde eles lograram êxito em efetuar a prisão de VICTOR LOPES OLIVEIRA, RODRIGO COSTA OLIVEIRA e FERNANDO COSTA NEGRI; Que foram recuperados sua carteira amarela com documentos pessoais e seu celular sansung preto, além do caminhão trator e os dois semi-reboques, o qual reconhece como sendo de sua propriedade e do Sr. João Balbino Filho(proprietário do caminhão); Que sua carteira junto com seus documentos pessoais lhe foi devolvida pela PM junto a Delegacia; Que seus R$1.100,00(um mil e cem reais) em dinheiro, não foram recuperados; Que nesta Unidade Policial foram mostrados os suspeitos ao declarante e este reconheceu com certeza que FERNANDO COSTA NEGRI participou do roubo e este portava a arma de fogo; Que quanto aos outros dois suspeitos o declarante não reconhece como tendo praticado o crime de roubo; Que salienta o declarante que o caminhão tinha rastreador e por isso sua localização foi possível; Que foi mostrado o fiat pálio branco, apreendido pela PM e o declarante reconhece este com certeza como o mesmo utilizado para a prática do roubo (...)”.

Diante dos fatos acima narrados o juiz plantonista analisou o auto de prisão em flagrante na data de 02.11.2021, ocasião em que o (a) Juiz (a) Plantonista determinou à
conversão da prisão em flagrante em preventiva, vez que presentes uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva
; bem como por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza e circunstâncias dos crimes, eis que são dolosas e possuem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Ademais,
frisou o juiz (a) plantonista que todos os autuados possuem registros criminais, o que evidencia a reiteração delitiva pelos flagrados conforme decisão constante
no ID 69151633.

Encerrado o plantão judiciário foi distribuído a este Juízo da Terceira Criminal e ao reanalisar o presente APF, observei que
o crime em tablado foi cometido por um
elevado número de agentes, com restrição da liberdade da vítima ANTÔNIO por mais de 24 horas, uso de armas de fogo
com atos e ações ameaçadoras e violentas, demonstrando ousadia e destemor do paciente e seus comparsas
, assim, diante dos fatos narrados, entendi ser necessária a manutenção da segregação cautelar, não havendo qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido pelo Juiz (a) Plantonista e constante no evento nº 69151633, razão pela qual o ratifiquei (ID 69258043).

Na data de 04.11.2021 a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os autuados FERNANDO NELSON NEGRI, RODRIGO COSTA OLIVEIRA e VICTOR LOPES DE OLIVEIRA como forma de instruir investigação policial e angariar maiores elementos de prova sobre os crimes apurados, em especial para identificação dos coautores (ID 69282963). Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento da representação formulada pela autoridade policial (ID 69372107), cujo pedido foi deferido por este Juízo conforme decisão em anexo...”

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir.

A prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime a ele atribuído (roubo de caminhão carregado com 48 toneladas de farelo de soja, um celular Samsung, uma carteira, os documentos pessoais e dinheiro das vítimas), mediante concurso de 03 (três) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Antonio Correa Barros, a qual permaneceu cerceada a sua liberdade entre 31 de outubro de 2021, por volta das 13h, até 1º de novembro de 2021, por volta das 12h15min, em um cativeiro.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima -, autoriza a segregação cautelar consoante julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo
modus operandi
empregado (
em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal
[...]). A
prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública
.”
(RHC nº 93.082/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2018)

“A [...] necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada com base em dados concretos dos autos,
levando em conta a audácia e a gravidade da conduta, pois, em concurso de pessoas, teria cometido crime de roubo, mediante [...] violência com emprego de arma de fogo
, sendo certo que o
modus operandi
denota maior periculosidade dos pacientes, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública.”
(TJMT, HC nº 148157/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.11.2014)

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (
em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]).
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.” (STJ, RHC nº 93.082/SP)

...

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]” (STJ, HC nº 369.976/MG).”
(N.U 1014981-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem e saúde públicas, [...] evidenciada pelas circunstâncias gravosas em que praticados os delitos. Caso em que o paciente está sendo acusado de integrar organização criminal voltada para a prática de diversos crimes,
tendo sido preso em flagrante logo após participar de um roubo majorado, cometido em concurso de dois agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em que subtraíram um caminhão e a mercadoria [...] circunstâncias que evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública
, em caso de soltura.” (STJ, HC nº 314.917/SP)

Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Afigura-se “clara a insuficiência das providências cautelares menos gravosas, para alcançar a finalidade pretendida com a ordenação da medida extrema, sobretudo diante da gravidade excessiva do delito em apreciação”. (STJ, HC 326.547/DF)”

(N.U 0111759-30.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 12/09/2016).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rodrigo Costa Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021